Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713901-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES AGRAVADO: COVASNA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES em face de decisão monocrática de ID 25610114 que inferiu o pedido de tutela provisória recursal. Nas razões do inconformismo, a embargante alega, em síntese, que a decisão embargada olvidou-se de analisar que “houve emenda à inicial posterior à decisão agravada, já inclusive recebida pelo Juízo a quo, na qual foi incluído o objeto da anulação do contrato por vício de consentimento, o que também, na mesma hipótese contemplada para a resolução/rescisão do contrato, pode trazer por consequência a suspensão dos efeitos do contrato.” “Desse modo, requer provimento dos presentes embargos para que, sanada a omissão quanto à análise da emenda à inicial”. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir tema devidamente apreciado. No caso dos autos, a controvérsia preliminar recursal foi devidamente analisada à luz dos preceitos normativos e jurisprudenciais relativos ao tema, concluindo que a tutela recursal de urgência não deve ser concedida liminarmente. Ao contrário do que assinalado pela recorrente, a emenda inicial fora analisada na primeira oportunidade de manifestação desta relatoria. A propósito, remanesce na petição inicial emendada (ID 90709076) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos decorrentes do contrato de locação firmado entre as partes. Ademais, a anulação do referido negócio jurídico por vício de consentimento não foi analisada pelo juízo da instância prima, sendo certo que qualquer manifestação dessa instância revisora acarretaria supressão de instância. Contudo, isto não altera o entendimento sufragado na decisão embargada, segundo o qual a parte agravante não requer a rescisão do contrato por culpa da locadora, que seria um direito potestativo seu. Releva notar que o instituto da rescisão contratual difere-se do instituto da anulação do negócio jurídico, em relação aos seus efeitos jurídicos. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora